Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS E DE REGISTRO DE MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO. COISA JULGADA. MULTA. CARÁTER INIBITÓRIO.
I – Em relação ao empreendimento Qualitás, cuja sentença condenou solidariamente apenas os segundo e terceiros executados, a primeira-executada é parte ilegítima para a defesa de direito alheio em nome próprio sem autorização legal, art. 18 do CPC.
II - O cumprimento das obrigações constantes no título judicial resolve-se pela comprovação do pagamento dos débitos e registro do memorial de incorporação dos empreendimentos, constituindo uma obrigação de fazer.
III – Todas as circunstâncias alegadas pelos agravantes-executados já foram sopesadas na fase de conhecimento. Não cabe argumentar que as obrigações são impossíveis, inexigíveis, ilíquidas ou incertas, sob pena de afronta à coisa julgada.
IV - Diante do ajuizamento de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, é cabível a aplicação dos efeitos da suspensão previsto no art. 100 do CDC, até que os consumidores prejudicados se habilitem para o cumprimento de obrigação de pagar.
V – A multa aplicada pelo descumprimento da obrigação constante de título judicial deve observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor da multa revela-se adequado para conferir eficácia coercitiva à determinação judicial e para desestimular o descumprimento de determinação judicial. Mantido o valor arbitrado na r. decisão.
VI - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.